Tribunal: STF
Processo: ARE 1573245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL. CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA SECRETARIA DIVERSA DE SUA LOTAÇÃO DE ORIGEM. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MOTIVAÇÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO. ASSÉDIO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERSEGUIÇÃO CONTRA O RECLAMANTE. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O RECLAMANTE FOI SUBMETIDO À SITUAÇÕES HUMILHANTES OU CONSTRANGEDORAS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS E DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO FIXADA EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, A QUAL FICA SUSPENSA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    4. A cessão de servidores é um ato administrativo discricionário, que pode ser revertido a qualquer momento, sem que isso implique necessariamente em prejuízo funcional ou direito adquirido, não configurando, por si só, ilegalidade ou abuso de poder.



    5. A configuração do assédio moral exige prova de perseguição sistemática, tratamento vexatório ou exposição a situações humilhantes, o que não se verifica no caso concreto. Conforme evidenciado pelos documentos e depoimentos colacionados aos autos, a decisão pela cessão do recorrente para desempenhar suas atividades no Departamento da Vigilância Sanitária, órgão vinculado a Secretária Municipal de Saúde-SEMSA, foi tomada como medida para atender as necessidades da administração pública naquele período. Nesse sentido:



    (...)



    6. Além disto, não há comprovação de desvio de função ou qualquer conduta que extrapole os limites da legalidade e razoabilidade administrativa. Do mesmo modo, não se verifica que o recorrente tenha sido exposto a condições insalubres no local de trabalho a que foi designado.



    7. Neste eito, é sabido que a indenização por danos morais exige a demonstração do dano efetivo e do nexo causal, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente, razão pela qual não há elementos suficientes a subsidiar decisão em sentido diverso ao que foi proferida pelo juízo de primeiro grau, mantendo a sentença integralmente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente